Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços de empresa de telefonia e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato objeto da lide, assim como condenar a recorrida a dar baixa do contrato em seus cadastros internos e externos, bem como de todos os débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de valores enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC), cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.
3.2. A mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos extrapatrimoniais, devendo ser comprovada nos autos alguma situação que transborde os meros dissabores da vida cotidiana, a exemplo de inscrição em cadastro de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna, o que não ocorreu na hipótese.
3.3. No caso dos autos, foram comprovadas apenas meras cobranças indevidas, sem inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, protesto ou exposição a situação vexatória.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). Honorários do advogado dativo arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/2022.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III e IV, 14, § 3o, I, Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Distrital no 7.157/2022, art. 21; Decreto no 43.821/2022.